Tribunal: STF
Processo: ARE 1484224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. VALORES RECEBIDOS EM REPETIÇÃO INDÉBITO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. STJ: PRECEDENTES. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RE 1.063.187/SC, TEMA 962.



    1. Acerca da questão vertida nestes autos - incidência do PIS e da COFINS sobre valores recebidos a título de taxa SELIC em repetição de indébito -, impende assinalar que o precedente firmado pelo C. STF - RE nº 1.063.187, Tema 962 - tratou especificamente da não incidência do IRPJ e da CSLL, registrando, que para fins da referida tributação, os ingressos financeiros correspondentes aos juros SELIC vinculados a repetição de indébitos federais não podem ser considerados acréscimo patrimonial, conceito este que não se confunde com o de faturamento.



    2. Registre-se que as bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão discriminadas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    3. Nessa linha, a base de cálculo do PIS e da COFINS, inobstante continue sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", na forma prevista no art. 12 do DL 1.598/77, foi ampliado de modo a abranger, também, "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica", nos termos do art. 1º, §1º das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem que haja malferimento ao conceito de receita bruta previsto no artigo 110 do CTN.



    4. Desta forma, os juros pela taxa SELIC, pagos na restituição do indébito, ou mesmo incidentes nos depósitos judiciais, constituem receitas auferidas e, assim, devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS.



    5. O C. Supremo Tribunal Federal vem decidindo que essa discussão, isto é, sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros mora e correção monetária (taxa SELIC) na restituição de tributos recolhidos a maior, demanda a análise de legislação infraconstitucional, vale dizer, as Lei nºs 10.637/02 e 10.833/2003. A propósito: RE nº 1.327.705 AgR/RS, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 25/08/2021; RE nº 1.164.545-AgR/SC, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; RE 1.321.001/RS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, decisão de 31/05/2021, p. na mesma data e, a final, ARE 1.316.580/SC, Relator Ministro LUIZ FUX, Pleno, j. sessão virtual de 28/05 a 07/06/2021, DJE 22/06/2021.



    6. E, nesse contexto, o E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, na repetição de indébito, os valores referentes à incidência da taxa SELIC compõem a base de calculo das contribuições em testilha.



    7. Nesse exato sentido, AgInt no REsp 1.949.816/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 14/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no REsp 1.946.567/SC, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021; AgInt no REsp 1.925.578/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 03/11/2021, DJe 08/11/2021, eAgInt nos EDcl no REsp 1.922.734/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.



    8. Com efeito, aquela E. Corte Superior, em recurso repetitivo, firmou tese segundo a qual os juros de mora componentes da repetição do indébito tributário têm natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa - REsp nº 1.138.695/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2013, DJe 31/05/2013.



    9. Assim, entendeu que nessa mesma lógica, tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1º, §1º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem "a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica".



    10. No mesmo andar, esta C. Corte, inclusive a presente E. Turma julgadora, na AC nº 5005733-95.2018.4.03.6114/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJF3 25/03/2022; na AC nº 5001380-89.2021.4.03.6119/SP, Relatora Juíza Federal convocada GISELLE DE AMARO E FRANÇA, Sexta Turma, j. 02/03/2022, DJF3 07/03/2022, e, a final, na AC nº 5009002-72.2018.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, Terceira Turma, j. 18/02/2022, DJF3 21/02/2022.



    11. Apelação, interposta pela impetrante, a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente